Tribunal: STF
Processo: ARE 663267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TEMA RG Nº 477. CONTROVÉRSIA DISTINTA. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado pelo Ministério Público Federal, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto.
2. Ordem concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.” (e-doc. 36, p. 3).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aduz, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar a interrupção do prazo para concessão de benefícios em execução penal, acabou por ofender diretamente os princípios da isonomia, da razoabilidade e da individualização da pena e, assim, o art. 5º, incs. I, XLVI e LIV, da Constituição da República. Requer, pois, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, que afastou a interrupção do prazo para progressão de regime em virtude do cometimento de falta grave pelo recorrido” (e-doc. 58, p. 11).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior sob o fundamento de tratar-se de ofensa reflexa ao texto constitucional (e-doc. 66).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do apelo extremo, o agravante sustenta que a decisão recorrida “firmou entendimento contrário ao texto constitucional, afastando o efeito interruptivo da falta grave para fins de concessão de benefícios executórios, aí incluída a progressão de regime” (e-doc. 72, p. 5).

 5.	Requer, assim, o provimento do agravo, “a fim de cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer firme orientação dessa Suprema Corte no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução de pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios, incluindo a progressão de regime” (e-doc. 72, p. 11).

 6.	Apresentadas contrarrazões pela parte agravada (e-doc. 79).

 7.	Remetidos os autos a esta Corte, meu eminente antecessor, o Ministro Marco Aurélio, entendendo que a controvérsia se subsumia ao Tema nº 477 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 638.239-RG/DF), que à época pendia de julgamento, proferiu decisão devolvendo o feito à origem, para os efeitos do art. 543-B do CPC, então vigente (e-doc. 83).

 8.	Retornando os autos ao Superior Tribunal de Justiça, este proferiu decisão sobrestando o feito até o julgamento do referido tema (e-doc. 85).

 9.	Ato seguinte, a Corte Superior, realizando distinguishing do caso em relação à tese que se fixou no Tema RG nº 477, reencaminhou o feito a esta Suprema Corte, para julgamento do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 87).

É o relatório.

Decido.

 10.	Antes do mais, reporto-me à sobrevinda decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ:

“Trata-se de recurso extraordinário anteriormente sobrestado por aderência à questão debatida no Tema n. 477 da repercussão geral, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, que devolveu os autos a esta Corte Superior com amparo, à época, no art. 543-B do Código de Processo Civil. 
Com o trânsito em julgado do acórdão proferido julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, vieram os autos conclusos
É o relatório. 
Conquanto tenha havido o sobrestamento do recurso extraordinário, em cumprimento à determinação supramencionada, o reexame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame afigura-se distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do Tema n. 477/STF.
Com efeito, no julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, o Supremo Tribunal Federal analisou o alcance do disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, concluindo pela constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos pelo apenado em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 
Por outro lado, no recurso extraordinário em apreço, o Ministério Público busca a interpretação da Lei de Execução Penal no sentido de que a falta disciplinar de natureza grave seja considerada marco interruptivo de benefícios penais. 
Depreende-se, portanto, que a pretensão recursal, em princípio, não está contida no debate que levou à fixação da tese alcançada no Tema n. 477/STF. 
Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, o recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido, mas o agravo interposto contra tal decisão ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Assim, considerando que a questão debatida no recurso extraordinário, s.m.j., não se amolda à tese constante do Tema n. 477/STF, afigura-se prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte.” (e-doc. 87; grifos acrescidos).

 11.	Tendo-a, pois, como acertada, reconsidero o decisum contido no e-doc. 83,  passando a julgar o presente recurso.

 12.	De fato, destaco que o Tema nº 477 do ementário da Repercussão Geral redundou no reconhecimento da constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos, enquanto a controvérsia desta causa atina à interpretação da Lei de Execução Penal para que a falta disciplinar de natureza grave seja considerada marco interruptivo para benefícios. 

 13.	Para tanto, a solução dada ao presente caso pelo aresto recorrido deu-se, essencialmente, com base em normativa infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, consoante firme jurisprudência desta Corte: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.333.751-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.264.794-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 28/09/2021; grifos acrescidos).

 14.	Aponto ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.413.206-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023; ARE nº 1.436.869-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; ARE nº 1.430.477-ED-AgR/SC, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 06/07/2023; ARE nº 664.394-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 13/08/2018; e ARE nº 656.903/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/10/2011, p. 04/11/2011.

 15.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator